Tribunal: TJPA
Processo: 0001989-74.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001989-74.2019.8.14.0013

APELANTE: JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
: NÃO ACOLHIDO.

1. é pacífico nas cortes pátrias que para a realização de busca domiciliar pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, do CPP. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifico que a submissão do apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização.

3. depoimento policial, corroborado pela prova testemunhal, comprovaram que o ora apelante realizava a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime ou destinado a outros fins ilícitos. situação excepcional a justificar a realização da ação policial.

4. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343 /06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar no acolhimento do pleito absolutório, sendo imperiosa a manutenção da condenação decretada em primeira instância por seus próprios fundamentos.

5. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos, como ocorre na hipótese.

6. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores culpabilidade, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime, com fundamentação genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o ora apelante faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que na análise do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade de entorpecentes encontrados na posse do ora apelante autorizam a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo legal culminado ao delito tipificado na denúncia.

2. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, o ora apelante faz jus a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal, inexistindo motivos idôneos que justifiquem a exasperação da pena.

3. Nesta mesma linha, compreendo que o ora apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois, o magistrado a quo não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/6 (um sexto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores. PRECEDENTES.

4. PENA REDIMENSIONADA AO patamar DEFINITIVO de 01 (um) ano 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

5. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei nº 11.343/2006, permanece a pena em concreto no patamar de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6. Fixo o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal.

7. É cediço que as penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas, não sendo viável a soma das reprimendas, tal como determina o artigo 111 da Lei nº 7.210 /1984 – Lei de Execuções Penais. Assim, sendo cominadas penas de reclusão e detenção, primeiro deve ser cumprida a pena de reclusão e depois a de detenção.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de dezoito de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, além do pagamento de
517 (quinhentos e dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 14955543, que no dia
12 de março de 2019
, por volta das 16h00min, o denunciado Juan Carlos Souza de Jesus, ora apelante, foi preso em flagrante delito por estar portando substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em sua residência, no município de Capanema/PA.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que o ora apelante estaria traficando entorpecentes em sua residência. Ato contínuo, a guarnição na companhia do serviço de inteligência da Polícia Militar, se encaminharam até o local e lá, mediante autorização, adentraram a residência. Em revista domiciliar, forma encontrados 681g (seiscentos e oitenta e uma gramas), de “maconha” prensada, 25g (vinte e cinco gramas) de “óxi”, 69g (sessenta e nove gramas) de “cocaína”, 381g (trezentos e oitenta e uma gramas) de um pó amarelo, 09 (nove) aparelhos celulares, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) relógio de pulso “Invicta”, 01 (um) revólver calibre 38, de numeração 77151, 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre 22, 01 (um) caderno de anotações e a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais).

Por tal motivo, o ora apelante foi conduzido à Unidade Policial para os procedimentos cabíveis, oportunidade em que confessou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de dezembro 2019
, ID 14955545, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de março de 2023
, ID 14955627.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 28 de março de 2023, ID 14955633.

Em suas
razões recursais
, ID 14955639, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, em razão da nulidade das provas obtidas em violação a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, nos termos do artigo 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação para aplicação em patamar inferior. Concomitantemente, demandou pela redução da pena de multa aplicada em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14955641, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que haja o redimensionamento da pena-base aplicada aos crimes, bem como para que a sanção pecuniária seja reduzida de maneira correspondente.

Nesta
Superior Instância
, ID 15591091, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja reanalisada a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, além do pagamento de
517 (quinhentos e dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 14955639, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, em razão da nulidade das provas obtidas em violação a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, nos termos do artigo 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação para aplicação em patamar inferior. Concomitantemente, demandou pela redução da pena de multa aplicada em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

Neste particular, a defesa pleiteou a absolvição do ora apelante, nos termos do
artigo 157
e
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, aduzindo a nulidade das provas produzidas nos autos a partir da entrada dos Policiais Militares na sua residência de maneira ilegal, pela ausência de justa causa e mandado judicial.

Adianto, todavia, que a presente pretensão recursal absolutória
não merece prosperar
.

A garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio
é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do apelante.

Sobre o tema, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial. E, no caso dos autos, verifico que a submissão do apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, conforme salientado pelo magistrado
a quo
em sua decisão,
in verbis
:

“
(...).
Não merece trânsito a tese levantada pela Defesa em preliminar
,
onde pleiteia a declaração de nulidade das provas emergentes da apreensão efetuada na casa do réu
,
sob o argumento de que houve incursão no imóvel em descompasso com o ordenamento jurídico e, portanto, ilegal
.
Obviamente a mera denúncia anônima ou suspeitas individuais dos militares não seriam suficientes para lastrear o ingresso no domicílio do réu, posto que seria necessária investigação prévia apta a colimar outros elementos de convicção para o deferimento de eventual busca e apreensão pela autoridade judicial
. Contudo,
no caso dos autos
,
não apenas restou caracterizada hipótese de flagrante delito, exceção constitucionalmente autorizada à inviolabilidade de domicílio, como houve apuração preliminar dos fatos pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, sendo, ademais, autorizado aos agentes do Estado o ingresso na residência do acusado, fato este que não fora combatido durante a instrução probatória, vez que o réu confessou a autoria em sede policial, sua companheira ratificou a entrada consentida dos policiais, e nenhum dos dois (réu e sua companheira) compareceram em audiência na fase judicial, deliberadamente, mesmo que devidamente intimados
.
Frise-se que o réu tem histórico de foragir do sistema penal para se furtar à aplicação da Lei Penal, sendo que estava foragido no momento da prisão flagrancial derivada dos fatos em julgamento
. Isso posto,
os militares agiram de pleno acordo com ordenamento jurídico, cumprindo seu dever funcional e efetuando a prisão do suspeito e a apreensão do material ilícito nos termos da Lei
.
NÃO se pode atribuir uma presunção de ILEGITIMIDADE aos atos e diligências praticados pela Polícia no cumprimento de seu papel constitucional e legal de investigação e repressão ao crime
.
É dever do Estado, como titular da ação penal pública, comprovar a justa causa para deflagrar a persecução penal, ônus este que fora devidamente cumprido nos autos, tendo o Ministério Público carreado aos autos todas as provas necessárias para formação da convicção do juízo nesse sentido
.
As provas que competiam ao Estado para afirmar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do réu foram devidamente produzidas no limite do razoável
. Competiria ao Ministério Público afastar eventual alegação em contrário que exsurgisse ao longo da instrução, mediante a inversão do ônus da probatório em razão do in dubio pro reo e da superioridade e facilidade do Estado na produção de prova.
CONTUDO, EM NENHUM MOMENTO HOUVE ALEGAÇÃO NESSE SENTIDO EMERGINDO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, SEJA NA FASE POLICIAL, SEJA NA FASE JUDICIAL
, pois, como dito,
o acusado confessou a prática ilícita na fase inquisitorial e sua companheira ratificou que o ingresso dos militares foi consentido no imóvel do casal, fatos estes que não foram afastados pelo réu na instrução judicial, apesar de ser devidamente intimado e facultado a ele o contraditório efetivo que poderia ser realizado em interrogatório
.
NÃO PODE A DEFESA TÉCNICA LEVANTAR TAL ILAÇÃO EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS SEM NENHUM SUPORTE FÁTICO QUE A RATIFIQUE
,
furtando ao Estado até mesmo a possibilidade de contraditar a tese defensiva, eis que não apenas deixou de ser alegada em fases pretéritas, o que seria superável, mas também sequer poderia ser vislumbrada pelo titular da ação penal, haja vista que, como dito, inexiste lastro nos fatos que suporte a alegação da defesa
. Diante do exposto, deixo de acolher a nulidade levantada pela defesa técnica, adotando como hígido o arcabouço probatório produzido. (...).
” ID 14955626.
Grifei

Consoante se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar
Adailson da Silva Leal
, sua guarnição estava realizando rondas em via pública, quando, pela parte da noite, receberam denúncia anônima, relatando que Juan estava traficando drogas em sua residência. Assim, a equipe policial, acompanhada do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foram até o local e, ao entrar na residência mediante autorização, foi encontrado o material entorpecente citado no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto anexo aos autos.

Seu depoimento é justamente corroborado pela palavra do ora apelante que, ao ser inquirido em sede policial, afirmou que era foragido do sistema prisional há 04 (quatro) meses, e sua função no tráfico é fazer a entrega de droga para determinados traficantes e recebe determinada importância referente ao serviço. Comentou que, no dia dos fatos, recebeu uma mochila contendo drogas e armas, de uma pessoa que não sabe dizer o nome, para leva-las até uma comunidade conhecida como “Tubão”, situada entre o Bairro ‘Campinho’ e o Bairro ‘Mutirão’.

Declinou que, após pegar a mochila, foi para sua residência aguardar o horário para fazer a entrega, quando, por volta das 16h00min, a guarnição policial chegou até a sua residência e, após revista, foram encontradas as drogas e armamentos em sua posse.

Tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial nº 00180/2019.100707-4
, ID 14955541, comprovam que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que o ora apelante realizava a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel objetos utilizados na prática de crime e/ou destinados a outros fins ilícitos, em plena observância das normas previstas nos
artigos 240
e
244 do CPP
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 2.
O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente
.
Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancia
l. 3.
No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM DO PACIENTE ENQUANTO TRANSPORTAVA DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Consoante entendimento desta Corte, “nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito” (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)
. 2.
Pela dicção do art. 240, §2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, situação que se apresenta na hipótese
. 3. Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que a diligência teve origem em denúncias de que o veículo utilizado pelo imputado estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas, razão por que os policiais fizeram campana por cerca de uma semana, e constataram que o paciente conduzia o veículo e “fazia saídas rápidas”. No dia dos fatos, viram o paciente sair com o carro vazio e chegar com ele carregado, fato perceptível, tamanha a quantidade de droga que estava sendo transportada e pesava sobre a caçamba, “abaixando o veículo”. 4.
Presentes indicadores da prática de crime em desenvolvimento no interior do veículo, os policiais decidiram pela abordagem instantes antes de o imputado adentrar com o veículo na garagem, sendo, de fato, localizados dentro do carro 120 tijolos de cocaína
.
O imputado foi preso enquanto estava praticando o crime de transportar os entorpecentes
. 5.
Assentou a Corte local que “os policiais civis atuantes na ocorrência se encontravam diante de inegável situação de flagrante delito e ainda tinham fundadas suspeitas de que o Apelante armazenava mais drogas dentro de sua residência, tendo-o abordado tão logo regressava àquele recinto, estava presente inegável hipótese de dispensa de mandado judicial
.” 6.
Constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a abordagem do paciente e a busca efetuada no interior do veículo e no domicílio, não se constata a ilicitude das provas obtidas, impondo-se a denegação da ordem
. 7. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 702.149/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. (...).
(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS
-
reconhecimento da nulidade das provas derivadas da ilegal invasão de domicílio - fundada suspeita consistente na confirmação das informações obtidas em denúncia anônima acerca do tráfico de drogas realizado através de “Disque droga”; - abordagem da acusada em poder de entorpecentes e afirmação por ela de que havia drogas em sua residência - guarda de entorpecente que configura estado flagrância - indefere-se o processamento
.
(TJ-SP - HC: 20834650420228260000 SP 2083465-04.2022.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL - habeas corpus – tráfico de drogas - prisão em flagRante convErtida em preventiva -

ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL
–
IMPROCEDENTE
-
ENTRADA QUE SE DEU EM VIRTUDE DE FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE
-
EXCEÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL
–
PRECEDENTES
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA
.
(TJ-PR - HC: 00221814220218160000 Arapongas 0022181-42.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 01/05/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a tese de ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito
a tese ora debatida.

Ademais, no caso em apreço, a
autoria
e a
materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
restou devidamente comprovada nos autos, consoante bem fundamentou o juízo
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). FUNDAMENTAÇÃO. Conforme repetidos julgados das Cortes Superiores “o crime de tráfico de substância entorpecente consuma-se apenas com a prática de qualquer das dezoito ações identificadas em seu núcleo, todas de natureza permanente que, quando preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante, sem que se possa falar em flagrante forjado ou preparado”. Neste sentido, por exemplo, HC 15.757/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 13/08/2001. Entre os núcleos descritos no “caput” do artigo 33, em tese, e desde que comprovada a conduta, um poderia amoldar-se à descrição contida na imputação da peça vestibular, qual seja, “ter em depósito” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A autoria do crime de tráfico resta perfeitamente configurada ante os depoimentos colhidos em sede judicial
, cujo teor segue abaixo:
O militar ADILSON DA SILVA LEAL relatou que a ocorrência se deu no bairro da “Caixa d’água”, sendo que as drogas (“maconha” e “pó”) e a arma de fogo foram apreendidas no interior da residência do réu. Afirmou que chegaram ao acusado em razão de denúncia anônima apurada pelo centro operacional de inteligência da PM, tendo o depoente apenas se integrado ao cumprimento da diligência
.
O PM JACKSON HERMES MENEZES FERNANDES afirmou que participou da prisão do acusado, o qual mantinha em depósito drogas ilícitas e armas de fogo, mas não sabe informar sobre as investigações que precederam a realização da diligência, eis que foram realizadas pelo serviço de inteligência da PM
.
O policial RODRIGO DA SILVA FONSECA afirmou que apenas participou da diligência, não sabendo informar como se deu a apuração pelo serviço de inteligência, relatando que ao chegarem com a viatura no endereço do réu, este autorizou a entrada dos policiais após conversa com os agentes de segurança
.
O acusado JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS, em seu interrogatório na fase policial, confessou a autoria delitiva, afirmando que apesar de não vender as drogas ilícitas, fazia o deslocamento do entorpecente – transporte e entrega – a mando de traficantes, sendo que no dia da prisão fora acionado para transportar uma mochila que continha as substâncias ilícitas e as armas de fogo apreendidas, serviço pelo qual receberia quinhentos reais
.
Afirmou, ainda, que já foi preso tanto por tráfico quanto por porte de arma de fogo, sendo que se encontrava preso no colônia agrícola (CPASI), mas resolveu empreender fuga do estabelecimento prisional e se mantinha na condição de foragido até o momento de sua prisão em flagrante em razão desse fato em julgamento
. Assim, reitero que diante do quadro probatório delineado, se afigura notadamente preenchido o requisito da autoria delitiva, haja vista que
o firme depoimento dos agentes estatais, os quais reforçam a confissão do acusado em sede policial, esta que, isoladamente, não pode servir para formação do édito condenatório, mas é perfeitamente passível de ter seu teor cotejado com outros elementos de convicção, caso dos autos, pelo que o arcabouço probatório é perfeitamente idôneo para formar o convencimento do magistrado
. (...). Acerca da
materialidade
,
esta se encontrava devidamente clara, haja vista que nos presentes autos se encontra acostado o laudo toxicológico definitivo e auto de apreensão indicando que em poder do acusado se encontravam duas balanças de precisão, 661,842g (seiscentos e sessenta e um gramas, oitocentos e quarenta e dois miligramas) de “maconha” e 462,295g (quatrocentos e sessenta e dois gramas, duzentos e noventa e cinco miligramas) “cocaína”
. Assim, o modus operandi do acusado indica a prática do fato típico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, haja vista as já relatadas circunstâncias da apreensão. (...)
.” ID 14955626.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00180/2019.100707-4
, ID 14955541, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00180/2019.100707-4
, ID 14955541, pág. 03-04, do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 14955541, pág. 23-24, do
Laudo de Constatação Provisório
, ID 14955541, pág. 25, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2019.02.000927-QUI
, ID 14955541, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante:
“01)
34,949g
(trinta e quatro gramas e novecentos e quarenta e nove miligramas) de “
maconha
”; 02)
52,893g
(cinquenta e dois gramas e oitocentos e noventa e três miligramas) de “
maconha
”; 03)
574g
(quinhentos e setenta e quatro gramas) de “
maconha
”; 04)
23,910g
(vinte e três gramas e novecentos de dez miligramas) de “
cocaína
”; 05)
66,385g
(sessenta e seis gramas e trezentos e oitenta e cinco miligramas) de “
cocaína
”; e 06)
372g
(trezentos e setenta e dois gramas) de “
cocaína
””
, sem autorização ou em desacordo com a norma vigente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e a confissão de autoria apresentada perante o juízo, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste capítulo, requereu a defesa a redução da pena basilar ao patamar mínimo legal, em relação a ambos os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, aduzindo não haver fundamentação idônea para sua aplicação no patamar adotado pelo juízo
a quo
.

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece parcial acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a ter em depósito substância entorpecente e possuir arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram,
sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado
;
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade significativa das substâncias entorpecentes denominadas “maconha” e “cocaína”, dotadas de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento
desfavorável da presente circunstância judicial
; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA

SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade,
além de índole voltada para a prática de delitos
;
MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça o sentenciado
;
CIRCUNSTÂNCIAS
:
Não favorecem de igual forma o réu
; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: conforme dito, o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. QUANTO AO
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
: Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a
pena-base
para o acusado em
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em
segunda fase
, merece
incidência a atenuante da confissão
,
haja vista que o réu validou a acusação em sede policial
. Contudo, não merece acolhimento a atenuante da menoridade relativa, eis que o sentenciado era
maior de vinte e um anos
na data do fato. Assim,
reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto)
, fixando-a até então em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Ademais, em
terceira fase
, tendo em vista o disposto no
§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem
diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto)
, somando até aqui o patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
. QUANTO AO
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
: Não sendo a pena de detenção a única prevista no tipo do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, fixo a
pena-base
para o acusado em
2 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em
segunda fase
, merece
incidência a atenuante da confissão
, pelo que
reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto)
, fixando-a até então em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa
. Em
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, para este delito
. Deixo de proceder ao somatório do quantitativo, haja vista a autonomia entre as penas de reclusão e detenção, sendo estritamente vedada a unificação,
tornando definitivas as penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, na esteira da jurisprudência dominante
: (...). Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
: Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena. (...)
.” ID 14955626.
Grifei

Com efeito, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, fixou a
pena-base
no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e em
02 (dois) anos de detenção
e
100 (cem) dias-multa
, em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
natureza e quantidade de entorpecentes
,
personalidade do agente
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda. Todavia, o juízo singular ponderou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, para ambos os crimes, restando a
pena intermediária
no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, e em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
e
100 (cem) dias-multa
, em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Contudo, o magistrado primevo constatou a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena definitiva
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Não obstante, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, a
pena em concreto
, em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, restou estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
incidiu em erro de julgamento
ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
e
circunstâncias do crime
, com fundamentação genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada
pelo juízo
a quo
,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que na análise do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a
natureza
e a
quantidade de entorpecentes
encontrados na posse do ora apelante autorizam a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo legal culminado ao delito tipificado na denúncia.

Em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo
, o ora apelante faz jus a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal, inexistindo motivos idôneos que justifiquem a exasperação da pena.

Nesta mesma linha,
compreendo que o ora apelante
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, no grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois, o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/6 (um sexto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO EM 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). II -
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante
. III -
In casu, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta
.
Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 762057 RN 2022/0245392-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO NOVO QUANTUM DA PENA. REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...). III -
Na espécie, não houve sequer fundamentação a lastrear o quantum de aumento da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), existindo flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
.
Nesse contexto, a pequena quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade dos pacientes, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3). Precedentes
. IV – (...).
Ordem concedida de ofício, para aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no seu patamar máximo, reduzindo a pena imposta para 1 (um) ano e 8 (oito) meses, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como fixar o regime aberto, para o início do cumprimento das penas
.
(STJ - HC: 421411 SP 2017/0273361-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...). (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Destarte,
acolho parcialmente
a pretensão recursal pretendida, para redimensionar a pena aplicada ao ora apelante, nos moldes a seguir delineados.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus
.

Na
1ª fase:
valoro favoravelmente todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Todavia, em análise ao
artigo 42 do Código Penal
, considerando a
natureza
e a
quantidade de entorpecentes
, reputo-as por negativas ao ora apelante, tendo em vista tratar-se de
661,842g (seiscentos e sessenta e um gramas e oitocentos e quarenta e dois miligramas)
de entorpecente vulgarmente conhecido como “
maconha
”, além de
462,295g (quatrocentos e sessenta e dois gramas e duzentos e noventa e cinco miligramas)
de “
cocaína
”, a qual se destinaria para sua ilegal comercialização, consoante depoimento prestado pelas testemunhas de acusação, situação a justificar sua ponderação
desfavorável
.

Por tais premissas, fixo a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Não obstante, fixo a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Na
2ª fase dosimétrica
, inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas. Entretanto, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, consoante fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, passando a dosar a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Quanto ao
crime de posse irregular de arma de fogo
, deixo de aplica-la,
por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
, na linha do entendimento pacificado no STJ, através da
Súmula nº 231
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Por tal motivo, permanecerá a
pena intermediária
no patamar de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª etapa dosimétrica
, mantenho o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, e aplico-a na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, ausente motivação plausível que escuse sua valoração em patamar diverso. Assim, resta a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além do pagamento de
161 (cento e sessenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 11.343/2006
, permanece a
pena em concreto
no patamar de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Fixo o
regime

aberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

É cediço que as penas de
reclusão
e de
detenção
possuem naturezas distintas, não sendo viável a soma das reprimendas, tal como determina o
artigo 111 da Lei nº 7.210 /1984 – Lei de Execuções Penais
. Assim, sendo cominadas penas de reclusão e detenção, primeiro deve ser cumprida a pena de reclusão e depois a de detenção.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do
artigo 44, inciso III, do Código Penal
, tendo em vista que o apelante possui
Processo de Execução Penal nº 0018865-41.2018.8.14.0401
, circunstância a macular os seus
antecedentes criminais
.

Inviável a aplicação do
Sursis
, nos termos do
artigo 77, incisos II e III do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, com fulcro no
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada, nos moldes delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2023